Tribunal: TJMT
Processo: 1000650-88.2021.8.11.0009
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000650-88.2021.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DAIANI CRISTINA NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 028.556.191-06 (RECORRENTE), QUEBIO DA SILVA - CPF: 008.492.691-05 (ADVOGADO), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000650-88.2021.8.11.0009

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Colíder

Parte Recorrente(s):
Telefônica Brasil S/A

Parte Recorrida(s):
Daiani Cristina Nogueira de Oliveira

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
07/12/2022

Ordem na pauta: 08

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – ACORDO REALIZADO ATRAVÉS DA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME – PAGAMENTO COM ATRASO DE 3 DIAS – PERÍODO ÍNFIMO – QUITAÇÃO RECONHECIDA PELO CREDOR - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 2.540,60 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
declarou inexistente o débito discutido e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.540,60 (dois mil quinhentos e quarenta reais e sessenta centavos), em razão da anotação do nome da parte autora/recorrida em órgãos de proteção ao crédito.

2.

A recorrente sustenta que não houve a comprovação de conduta danosa praticada, em razão da inexistência de ato ilícito praticado, de modo que a sentença deve ser reformada. Em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Extrai-se dos autos que a parte autora firmou acordo por meio da plataforma Serasa Limpa Nome para quitação de dívida que possuía junto à ré no valor de R$ 230,07. Com os descontos concedidos, o débito passou a ser de R$ 127,03 em uma única parcela, cujo boleto fora encaminhado à demandante com data de vencimento em 08/02/2021.

4.

A autora afirma que realizou o respectivo pagamento na data de 11/02/2021, conforme comprovante anexo ao id. 141663152. Noticia, ainda, que consta na referida plataforma informação de pagamento da dívida objeto do acordo (id. 141663153).

5.

De sua vez, a empresa requerida defende que o acordo fora quitado somente no dia 11/02/2021, isto é, fora da data de vencimento aprazada, de modo que a cobrança da totalidade do valor é legítima, e, por consequência, a negativação do débito também o é.

6.

Da análise dos autos, vê-se que, realmente, a parte recorrida promoveu o pagamento da avença na data de 11/02/2021, cujo vencimento se deu em 08/02/2021, todavia, não consta no processo qualquer documento que trate acerca dos termos do pacto firmado entre as partes, mais especificamente sobre a existência de eventual penalidade para o caso de pagamento fora do prazo estabelecido.

7.

Quanto a esse aspecto, caberia à empresa demandada demonstrar que cientificou expressamente à consumidora acerca dos termos do acordo, notadamente em casos de pagamento fora do prazo estipulado, ou, ainda, da impossibilidade de realizá-lo após a data limite, ônus do qual não se desincumbiu.

8.

Além disso, observa-se que a autora procedeu ao pagamento da quantia de R$ 127,03 apenas três dias após a data inicialmente consignada, cujo período se mostra exíguo frente ao adimplemento total da dívida, devendo prevalecer nesta hipótese interpretação pautada pela razoabilidade da medida e boa-fé contratual.

9.

A propósito do tema, colhe-se o seguinte precedente:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Acolhimento parcial, para excluir o montante cobrado a título de multa contratual – Possibilidade –
Multa de 30% fixada para a hipótese de descumprimento do acordo estabelecido entre as partes – Executado, ora Agravado, que incorreu em pequeno atraso no pagamento das parcelas avençadas – Interpretação pautada pela boa-fé contratua
l - Decisão mantida - Recurso não provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2278008-75.2020.8.26.0000; Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2021; Data de Registro: 28/04/2021)

10.

Desse modo, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida quitada configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
(STJ - AREsp: 2067025 RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 02/08/2022)
, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), o que não é o caso desta lide.

11.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

12.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de
R$ 2.540,60 (dois mil quinhentos e quarenta reais e sessenta centavos),
arbitrada pelo juízo
a quo,
não comporta redução,
porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 10282877220208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 10002870920208110051, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 09/03/2021
;
N.U. 1045154-09.2021.8.11.0001, julg. em 27/09/2022).

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022